Tribunal: TJBA
Processo: 8169453-62.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8169453-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE SILVA

Advogado(s):ALAN MATA SILVA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO.
RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE POR POLICIAIS MILITARES CONDUZINDO MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE ROUBO E PORTANDO DROGAS E MUNIÇÃO.

RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO AUTÔNOMO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO
A QUO
. VIABILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO CASO CONCRETO.
RECORRIDO QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO PENAL DERIVADA DE DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS – UMA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, RESTANDO FIXADA A PENA E 6 (SEIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS E OUTRA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM REPRIMENDA DOSADA EM 6 (SEIS) ANOS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA NO CASO EM TELA. CLARIVIDENTE
PERICULLUM LIBERTATIS
. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM O FITO DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ CLÁUDIO DE ANDRADE SILVA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Maurício Albagli Oliveira, que relaxou a prisão em flagrante do ora Recorrido, Luiz Cláudio de Andrade Silva, face à prática de violência policial no momento de sua captura.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na noite de 08.09.25, no Bairro da Fazenda Grande, Município de Salvador/Ba, policiais militares abordaram o ora Recorrido conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo e portando uma sacola plástica contendo drogas e munições. Emerge do caderno processual, nessa senda, que após a prisão em flagrante foi realizada audiência de custódia, na qual fora relaxado o flagrante por suposta ocorrência de violência policial durante a abordagem.

3. DA DECISÃO FUSTIGADA E DAS RAZÕES RECURSAIS.
O Magistrado
a quo
consignou, na oportunidade, que “o procedimento policial que culminou com a prisão em flagrante do custodiado está viciado pela violência que aquele sofreu no curso das diligências, testificada pelo laudo pericial trazido aos autos.” Inconformado com o referido entendimento, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, pleiteando a reforma do
decisum
fustigado e a consequente decretação da segregação cautelar do Réu. Nessa senda, consigna, em apertado resumo, ter sido relaxado o flagrante sem análise do pedido autônomo de prisão preventiva. A esse respeito, aduz que, além da comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, colhe-se dos autos que “não se pode duvidar da evidente reincidência e conduta criminosa habitual” do ora Recorrido, haja vista responder este por Execução Penal decorrente de duas condenações criminais.

4. RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM GUARIDA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE QUE NÃO IMPEDE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES NA HIPÓTESE SOB EXAME.
Em que pese tenha reconhecido a prática de violência policial quando da prisão em flagrante, o Eminente Magistrado
a quo
, de fato, olvidou-se de analisar o pedido autônomo de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público. A esse respeito, urge asseverar que a não homologação da prisão em flagrante não impede a decretação autônoma da prisão preventiva, caso estejam previstos na situação em espeque os requisitos previstos na legislação processual vigente.

5.

No caso em tela o ora Recorrido figura no polo passivo da Execução Penal nº 2001444-84.2021.8.05.0001, que por sua vez abrange duas condenações criminais proferidas em seu desfavor. Os aludidos éditos condenatórios são oriundos das Ações Penais nº 0565225-62.2018.8.05.0001 (pena de 6 anos, 7 meses e 18 dias pela prática do crime de roubo majorado) e nº 0703373-48.2021.8.05.0001 (pena de 6 anos pela prática do crime de tráfico de drogas).

6
.
Comprovada a materialidade delitiva e demonstrados os indícios de autoria, bem como observado o notório
pericullum libertatis
na situação em espeque, restam preenchidos os requisitos insertos no Arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que a custódia provisória é providência que, de rigor, se impõe.

7. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ CLÁUDIO DE ANDRADE SILVA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8169453-62.2025.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Luiz Cláudio de Andrade Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11